Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-78.2021.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001107-78.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELIGTON SILVA DOS SANTOS - CPF: 051.747.711-47 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON PEREIRA PADILHA NETO - CPF: 012.033.291-48 (ASSISTENTE), ROMARIO MESSIAS XAVIER - CPF: 043.085.241-05 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, além do pagamento de 583 dias-multa. A defesa postula a redução da pena-base e a fixação do regime inicial semiaberto, com base na detração do período de cumprimento das medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é legítima a elevação da pena-base em razão da natureza da droga apreendida; e (ii) se o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão enseja, desde logo, a fixação de regime inicial mais brando.

III. Razões de decidir

3. A natureza da substância entorpecente, notadamente a cocaína, é circunstância judicial que pode justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, ainda mais quando a quantidade do caso concreto corrobora a necessidade da exasperação.

4. O pedido de detração das medidas cautelares, para fins de fixação de regime mais brando, deve ser analisado na fase de execução penal, nos termos do art. 42 do CP e art. 66, III, "c", da LEP.

5. Diante da reincidência específica e da pena aplicada, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na natureza da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. 2. A detração de medidas cautelares diversas da prisão deve ser aferida na fase de execução penal, não influindo, de imediato, na fixação do regime inicial. 3. Ao réu reincidente condenado a pena superior a quatro anos pode ser imposto o regime inicial fechado para cumprimento da pena."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts.
33, § 2o, “b”, 42; CP, art. 59; CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/05/2023, DJe 22/05/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WELIGTON SILVA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELIGTON SILVA DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o
condenou
como incurso no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à reprimenda de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 266483792, a defesa pleiteia a
redução da pena-base
, afastando-se a valoração negativa conferida à natureza da droga apreendida (cocaína), e por reputar, ademais, desproporcional o aumento em 1/6 (um sexto) à conta de sua quantidade. Adicionalmente,
sustenta que o período em que o acusado cumpriu medidas cautelares diversas da prisão durante a instrução processual deve ser detraído da pena imposta, ensejando a
fixação do regime inicial

semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, em observância à Súmula 269 do STJ.

Em contrarrazões vistas no ID 270607382, o Ministério Público Estadual se opôs ao provimento recursal, pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 275593377, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
da apelação defensiva, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
WELIGTON SILVA DOS SANTOS
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 02 de abril de 2021, por volta das 00h30min, em uma residência localizada na Rua Havaí, no 274, Bairro Liberdade, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o réu
WELIGTON SILVA DOS SANTOS
tinha em depósito, trazia consigo, fornecia e guardava drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam rondas no Bairro Liberdade, quando visualizaram movimentação atípica em uma residência. Em razão disso, contando com autorização do proprietário da residência, foi realizada busca no local, oportunidade que foram encontrados no quarto do denunciado: 01 (uma) porção média de cocaína; 01 (uma) porção grande de cocaína; 16 (dezesseis) porções de cocaína; além de várias embalagens.

Circunstanciado o fato, passo à análise dos pleitos defensivos, os quais se limitam aos aspectos da pena imposta.

1.

Pedido de redimensionamento da pena-base:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa objetiva a imposição da pena-base no patamar mínimo, diante da insubsistência da motivação adotada para negativar o vetor referente à
natureza do entorpecente apreendido
, de modo que a exasperação materializada na sentença é desarrazoada e não merece prevalecer.

Na primeira etapa de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido que o d. juízo singular fixou a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da avaliação desfavorável da vetorial supramencionada, correspondendo ao acréscimo de 10 (dez) meses por circunstância judicial negativada, ponderando:

“[...] Atento à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que a natureza de droga apreendida (cocaína) exige aumento da pena-base em 1/6.”
ID 262017334 - Pág. 5

Assim, quanto à alegação do apelante de que a
natureza da droga
não constitui elemento idôneo para conduzir à elevação da pena-base, notadamente quando a i. defesa considera que a quantidade do entorpecente não foi considerada vultuosa, vejo que também não merece acolhida.

Faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006,
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Assim, à míngua da exigência do legislador quanto à análise conjunta da natureza e quantidade da substância ilícita, não se pode taxar de desarrazoada a conclusão alcançada pelo d. magistrado sentenciante, nos termos da legislação vigente, ao ponderar as idiossincrasias do caso concreto, notadamente a natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias entorpecentes, como é o caso da
cocaína
, cujos efeitos deletérios à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos.

Dessarte, no contexto fático examinado, avulta-se legítimo o desvalor da espécie do entorpecente apreendido, notadamente quando a natureza da droga apreendida, no caso, cocaína, não consiste em elementar do tipo penal do crime de tráfico de entorpecentes, tampouco foi apreendida em pouco volume – porquanto separada em
16 (dezesseis) porções embaladas prontas para comercialização, 01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína e 01 (uma) pedra média de pasta base de cocaína – totalizando
mais de 100g de massa bruta
, consoante anotado no Laudo de Constatação de Drogas (ID 262015284); constituindo móvel idôneo para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Outrossim, a exasperação da pena-base foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade. Por seu turno, mostra-se legítimo o recrudescimento da sanção basilar e, nessa conjuntura, não há reparos a serem operados na pena-base imposta ao apelante, máxime quando o
quantum
de aumento efetivado não se afigura exagerado e nem desproporcional, sobretudo por guardar correspondência com um dos critérios ideais adotados pela jurisprudência pátria –qual seja, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima,
ex vi STJ –

AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.

Por conseguinte, mantenho a pena-base tal como imposta.

2.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

Por fim, o recorrente ainda requer a
aplicação do regime inicial semiaberto
, seja em razão do
quantum
de pena imposta, seja pela detração do tempo em que cumpria medidas cautelares diversas da prisão durante a instrução processual.

Nesse ponto, transcrevo os trechos pertinentes da r. decisão impugnada,
in verbis
:

“Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade de pena e a reincidência do réu, fixo o
REGIME FECHADO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

[...] Em relação à detração da pena cumprida preventivamente, prevista no artigo 42 do Código Penal, será apreciada posteriormente pelo Juízo das Execuções Penais (art. 66, inciso III, “c”, da LEP).” ID 262017334 - Pág. 6/7.

Como se vê, em primeira instância, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2° e 3°, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, levando em consideração a reincidência específica, foi estabelecido o regime inicial fechado.

Logo, antes mesmo de incursionar na discussão acerca da possibilidade ou não do desconto do citado período em que o réu cumpriu medidas cautelares diversas da prisão – haja vista a ausência de previsão legal sobre o tema –, maiores digressões são desnecessárias à medida em que,
ao ver ratificado o
quantum
de pena final estabelecida no édito condenatório, com
circunstância judicial desfavorável
e, em se tratando de
réu reincidente específico
, plenamente viável a manutenção do regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, ainda que se efetue o decréscimo do tempo, tudo em conformidade com o disposto no
Enunciado no. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
– destaquei.

Quanto à detração (art. 42 do CP), não se pode confundi-la com as disposições do art. 387, §2.o do CPP, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir os requisitos para eventual desconto do tempo de prisão provisória e consequente redimensionamento da pena cumprida.

Destarte, o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico que o ora imposto – haja vista ser
reincidente e ter sido condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão
; será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84.

Sob esses fundamentos é que se mantém o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WELIGTON SILVA DOS SANTOS
, conservando intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT na ação penal n.o 1001107-78.2021.8.11.0023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025